Tribunal: TJMT
Processo: 1019626-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019626-73.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravantes: ALBERTO LUIZ ACCO e JUCIRLEI DE CONTO ACCO
Agravados: ADERSON FELÍCIO GARCIA e NADI JUNQUEIRA TABARELI GARCIA
Número do Protocolo: 1019626-73.2021.8.11.0000
Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre a arguição de intempestividade deduzida pelos agravados nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 110444486.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator